Tribunal: TJDFT
Processo: 0700371-62.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700371-62.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: CLARA MARISA DE JESUS PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO LIMINAR. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRAZO INTERROMPIDO PELA EXECUÇÃO COLETIVA QUE AINDA NÃO HAVIA CHEGADO A SEU TERMO NO MOMENTO DO PEDIDO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. 1. Interrompida a prescrição pelo requerimento de cumprimento da sentença pelo SindSaúde, o prazo correspondente não voltou a correr até o protocolo do pedido de cumprimento individual. Daí porque revela-se desacertada a extinção do processo mediante o reconhecimento da prescrição. Precedentes. 2. Apelação provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais; a) artigos 1o e 9o, ambos do Decreto Lei 20.910/1932 e 219 do CPC/1973, alegando, em suma, a prescrição da pretensão executória, uma vez que passados mais de 20 (vinte) anos do trânsito em julgado da sentença coletiva, acrescentando ser quinquenal o prazo prescricional, bem como que o ajuizamento da execução coletiva não tem o condão de interromper o prazo para o exercício do pedido individual de cumprimento de sentença. Assevera não haver dispositivo legal determinando que interrompido o prazo da prescrição ele permanecerá suspenso durante todo o curso da execução coletiva, acrescentando que aludida interrupção somente é reconhecida pela Corte Superior na presença de situação fática específica, qual seja, quando se discute a legitimidade do sindicato; b) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a multa aplicada, ao argumento de que os embargos de declaração não foram opostos com intuito protelatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto Lei 20.910/1932. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017